Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0712897-76.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: VICENTE GOMES PARENTE RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Vicente Gomes Parente contra o Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo n° 0716643-23.2024.8.07.0020, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A, conforme expressa a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". 2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente. 3. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque ao receber ligação telefônica de suposto preposto do banco, alertando sobre a realização de transações suspeitas realizou diversos comandos que permitiram o acesso do estelionatário aos seus dados sensíveis. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do consumidor. 4. O autor, 70 anos, é aposentado, com intensa vida bancária e moderado perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 10.431,27). 5. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização do consumidor para a realização de dois pagamentos de IPVA de veículos de São Paulo, nos valores de R$ 14.844,16 e R$ 6.018,38 (ID 66078313), evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 10.431,27). 6. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo. 7. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo. 8. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos dos itens 4 e 5. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado. 10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. Aduz o Reclamante que a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal deu parcial provimento ao Recurso Inominado, em descompasso com o entendimento sumulado deste Tribunal. Destaca que a r. decisão diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 466 e da Súmula 479/STJ), além de colidir com precedentes desta Corte (sobre fortuito interno nas fraudes bancárias). Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão recorrido, até o julgamento definitivo, garantindo-se a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional. No mérito, requer seja julgado procedente a Reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) os efeitos do acórdão que contraria frontalmente a súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos. As custas processuais foram recolhidas (Id. 70751418). Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Foi apresentada contestação - Id. 72250027. A douta Procuradora de Justiça opina pela não admissão da presente Reclamação, ante sua manifesta intempestividade - Id. 72851388. Decido. Em seu parecer Id. 72851388, a douta Procuradora de Justiça, destaca que a presente Reclamação é manifestamente intempestiva, nos seguintes termos: “A reclamação é cabível quando tem por finalidade garantir a autoridade das decisões do STJ, no caso de divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do STJ (art. 988, inciso II, do CPC c.c. Res. 3/2016 do STJ c.c. art. 196, IV do RITJDFT). Contudo, noticia-se dos autos de origem que o trânsito em julgado da ação ocorreu em 12/2/2025 (ID 68647790 dos autos n. 0716643- 23.2024.8.07.0020), havendo a presente reclamação sido proposta em 2/4/2025 – ou seja, após o trânsito em julgado da ação em que consta o acórdão que se busca reformar. Assim, é inadmissível a presente reclamação ante a previsão legal expressa no art. 988, § 5o, I, do CPC, que preleciona ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. III – Conclusão O Ministério Público oficia pela inadmissibilidade da presente reclamação (art. 988, § 5o, I, do CPC).” Assiste-lhe razão. Em exame dos autos, verifico que a presente Reclamação foi apresentada equivocadamente no Superior Tribunal de Justiça, em 10.2.2025, dentro do prazo legal, visto que o trânsito em julgado do acórdão impugnado ocorreu no dia 12.5.2025. Ocorre que a presente Reclamação não foi conhecida pela Corte Superior, ante a incompetência do órgão, e foi determinada a remessa dos autos para este Tribunal de Justiça na data 2.5.2025, quando já havia expirado o prazo para o ajuizamento da Reclamação e ocorrido o trânsito em julgado do acórdão reclamado. É indene de dúvidas que o advogado deve protocolar as petições e recursos no juízo competente. Logo, deve ser desconsiderada a data do protocolo realizado no local equivocado. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes precedentes: AgInt no REsp 1738247-SC, REsp 2009011-DF, AgInt no AREsp 1070935-PE e AgRg no AREsp 738093-SP. Ademais, o cumprimento de sentença já foi concluído nos autos de origem, a demonstrar a falta de interesse do Reclamante em ver processada a Reclamação. Também segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça são devidas pelo Reclamante sucumbente custas processuais e honorários advocatícios se a relação processual se aperfeiçoou com apresentação de defesa. Confira: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELOS RECORRIDOS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO RECLAMANTE. CONFIGURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PERCENTUAL DE 10%. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1. Reclamação ajuizada em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Joinville/SC. 2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 3. O exercício legítimo do direito de defesa e a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, considerando que a reclamação trata de exercício do direito de ação e que, a partir da vigência do CPC/2015, o contraditório é instalado e a relação processual é aperfeiçoada por meio da citação do beneficiário do ato reclamado, deve incidir o princípio da sucumbência, a fim de que seja a parte vencida - reclamante ou beneficiária do ato impugnado - condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 5. Hipótese em que os recorridos apresentaram contestação, resistindo à pretensão do reclamante e a reclamação foi julgada procedente pelo Tribunal de origem, tendo a decisão agravada fixado honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, consistindo em valor compatível com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, I a IV, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.710/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NATUREZA DE AÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS "EX NUNC". 1. "O julgamento do recurso especial leva, naturalmente, à perda de objeto da medida cautelar a ele vinculada. Também perde o objeto a reclamação proposta em face de eventual descumprimento dos termos da liminar, uma vez que o novo comando do STJ que deverá ser observado pelo juízo da execução será aquele estabelecido no decisum que julgou o recurso especial." (AgRg na Rcl 7.236/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015). 2. "(...) [A] reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. (...) Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (EDcl na Rcl 33.715/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 12/08/2019). 3. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "[a] sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). Desse modo, proferida a decisão extintiva (equivalente a sentença) na vigência do CPC/2015, é esse o diploma processual que deve regular a distribuição dos honorários advocatícios. 4. No caso concreto, os interessados-agravantes deram causa ao ajuizamento desta reclamação ao pleitear e proceder ao levantamento de valores relativos a parcelas indevidas do pensionamento, cujo pagamento estava obstado por decisão liminar proferida pelo STJ, de sorte que, à luz do princípio da causalidade, devem responder pelos encargos sucumbenciais. 5. "O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). Gratuidade da justiça deferida, sem efeitos retroativos. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 24.115/MA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Reclamação. Em consequência, condeno o Reclamante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao Reclamado, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora